Tribunal: STF
Processo: Ext 759
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-10
Data de publicação: 1999-11-10

Ementa:
EMENTA: Extradição por delito de associação.
- No caso, estão presentes os requisitos formais para o
pedido de extradição.
- Inexistência dos óbices à extradição previstos no
Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Itália e na
legislação brasileira.
Extradição deferida.